Tribunal: STF
Processo: ADI 2473
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-13
Data de publicação: 2001-09-13

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso V do art. 5º;
 § 1º do art. 7º; §§ 2º e 3º do art. 8º; art. 13; incisos I e II do
art. 14; §§ 2º e 4º do art. 14; §§ 4º e 5º do art. 14; inciso II e
alíneas do § 4º do art. 14; art. 15, incisos I, II, III e § 3º; § 5º
 do art. 16; art. 17; § 1º do art. 18; parágrafo único do art. 21; §
 1º do art. 22; parágrafo único do art. 23; art. 24; art. 25; e art.
 26 da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001 2.
Sustentação de ofensa aos artigos 2º; 5º, incisos III, XXXII, XXXV,
LIII, LIV, e LV; 84, IV; 170, V; 174, § 1º; 175 e 225, § 1º, IV, da
Constituição Federal. 3. Prejudicada a medida cautelar em face da
decisão na ADIN 2468, quanto aos arts. 5º, V; 14 a 18; 21 e seu
parágrafo único; 22 e 23 da Medida Provisória n.º 2152-2. 4. 4.
Competência da Justiça Federal definida na Constituição, não cabendo
 a lei ordinária e, menos ainda, a medida provisória sobre ela
dispor. Deferida a liminar quanto ao art. 24.  5. Indeferida a
cautelar de referência ao art. 25 que, ao dispor como faz, não veda
a aplicação de outras normas do ordenamento. 6. Cautelar deferida
quanto às expressões: "e com as decisões da GCE, constantes do art.
26", eis que não podem as decisões da GCE  afastar a aplicação de
textos legais, nem cabe conferir-lhes, a tanto, delegação de
poderes. 7. Indeferida a cautelar quanto aos arts. 7º, § 1º, e 8º, §
 2º e § 3º. 8. Cautelar deferida em parte, nos termos supra, para
determinar a suspensão da vigência, até o julgamento final da ação,
do art. 24, da Medida Provisória n.º 2152-2/2001, bem assim da
expressão "e decisões da GCE", constantes do art. 26, conferindo ao
restante do preceito do art. 26 interpretação conforme a
Constituição para excluir de sua aplicação o potencial de energia
hidráulica